Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1026469-88.2020.8.11.0000
Impetrante: Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em benefício da empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo sócio Osmar Marques, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, a autoridade apontada como coatora, nos autos do procedimento cautelar n. 17172-45.2020.8.11.0042, de forma arbitrária e sem oportunizar o contraditório prévio, simplesmente acolheu a representação da autoridade policial e deferiu o pedido de bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa Pro Jecto, e a pessoa física do sócio Osmar Marques, ora impetrantes, no importe de R$ 12.603.059,33 (doze milhões, seiscentos e três mil e cinquenta e nove reais, e trinta e três centavos).
O impetrante Osmar Marques aduz que é genitor de Osmar Linares Marques, sócio administrador da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, concessionária vencedora de disputa pública com o Governo do Estado de Mato Grosso.
Assevera que seu filho e os gerentes da empresa Rio Verde Ganha Tempo estão sob investigação criminal, porque supostamente estaria ocorrendo fraudes no sistema de emissão de senhas de atendimentos das unidades do Ganha Tempo, o que estaria gerando vantagem indevida à referida empresa, em detrimento dos cofres públicos.
Acrescenta que embora a empresa Pro Jecto configure como sócia estatutária da empresa Rio Verde Ganha Tempo, não tem qualquer participação na administração ou gerência desta empresa investigada e tão pouco auferiu qualquer lucro até a presente data, destacando ainda que, ante o baixo fluxo financeiro da empresa Rio Verde, emprestou o valor de R$ 14.897.522,00 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais), dos quais somente foram devolvidos até a agora cerca de um milhão e oitocentos mil reais.
Sob sua ótica, o bloqueio é totalmente arbitrário, porquanto abrangeu pessoas jurídicas e físicas que nem sequer são alvos de investigação, além do que a autoridade policial que representou, apegou-se apenas nas declarações isoladas de duas pessoas que foram ouvidas, as quais teriam dito que o impetrante seria responsável também pela administração da empresa Rio Verde Ganha Tempo.
Ademais, aduz que a mantença do bloqueio causará irreversível prejuízo, não apenas a empresa Pro Jecto, mas também a mais de dois mil funcionários, que ficaram sem receber seus proventos
Com essas considerações, em síntese, sustentando que são terceiros de boa-fé, pugnam pela concessão da liminar, para suspender a decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, e a pessoa física do sócio Osmar Marques, até o julgamento final do presente mandado de segurança, quando esperam ver concedida definitivamente a ordem, a fim de determinar o cancelamento do bloqueio judicial dos ativos financeiros dos impetrantes.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se por intermédio da presente impetração a suspensão da decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, e a pessoa física do sócio Osmar Marques, aos argumentos, em síntese, de que nem sequer fazem parte do inquérito policial que investiga a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, concessionária vencedora de disputa pública com o Governo do Estado de Mato Grosso, a qual, por sua vez, é administrada, de fato, por Osmar Linares Marques, filho do impetrante.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar requerida.
Primeiramente, não observo de plano que a decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros dos impetrantes seja teratológica. Ao contrário, é possível verificar, a princípio, que a autoridade acoimada de coatora, de forma fundamentada, levou a efeito os termos da representação da autoridade policial, no qual delineou que, diante das investigações prévias, surgiram indícios veementes de que Osmar Marques, sócio proprietário da empresa Pro Jecto, e genitor de Osmar Linares Marques, era quem, em tese, administrava a empresa Concessionária Rio Verde Ganha Tempo, ora investigada nos autos do procedimento criminal n. 17172-45.2020.811.0042, consoante se constata na decisão anexa (Id 70392967, pp. 2-7).
Ademais, é fato que a empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, conforme afirmado na própria impetração, configura como sócia da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE AS.
Tais fatos concatenados não permitem desconstituir de imediato a decisão de primeiro grau, apenas sob a perspectiva de que a empresa impetrante e seu sócio não configuram – ou não configuravam – no inquérito policial prévio.
Por outra vertente, ao que se percebe dos autos, a decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros nem sequer sofreu a impugnação dos impetrantes no Juízo de origem, o que, a meu ver, poderá configurar supressão de instância.
Portanto, não podendo aferir de plano e indene de dúvidas o alegado direito líquido e certo dos impetrantes, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator